Tribunal: TCU
Processo: 033.390/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio da Lei Rouanet em favor do projeto "Acidum: a exposição Assíduo", do extinto Ministério da Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), sucedido pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor da empresa Girandola Comunicação e Arte Ltda.-ME e de seus sócios Genival Guimarães Leandro e Carlos Cezar Peres de Morais, responsáveis pela realização do "Acidum Project: Assíduo", para o qual a proponente, acima identificada, captou recursos por meio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Carlos Cezar Peres de Morais (XXX.494.333-XX) da relação processual; 9.2. considerar revéis os responsáveis Genival Guimarães Leandro (XXX.179.933-XX) e Maurício Colares Cavalcante Júnior (XXX.973.783-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Girandola Comunicação e Arte Ltda.-ME (13.865.114/0001-46); 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Girandola Comunicação e Arte Ltda.-ME (13.865.114/0001-46) e de Genival Guimarães Leandro (XXX.179.933-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 27/11/2015 42.000,00 D 22/12/2015 30.000,00 D 17/02/2016 10.000,00 D 06/07/2017 18,98 C 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Maurício Colares Cavalcante Júnior (XXX.973.783-XX); 9.6. aplicar a Genival Guimarães Leandro (XXX.179.933-XX) e a Girandola Comunicação e Arte Ltda. - ME (13.865.114/0001-46), individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.7. aplicar multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Maurício Colares Cavalcante Júnior (XXX.973.783-XX), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.10. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.11. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis.